Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722457-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MORENO MOURA, ANGELA MARIA MASCARENHAS MORENO MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. REESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO N° 199 CONSU. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Na hipótese em que o contrato de plano de saúde é cancelado em razão da constatação de fraudes (falso coletivo), deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta impossibilidade de comercialização de contratos individuais não retira a responsabilidade da operadora do plano de saúde em disponibilizar nova contratação aos usuários prejudicados, pois detém responsabilidade objetiva pela fraude ocorrida durante o processo de elegibilidade da empresa estipulante. 3. Ficando os autores desassistidos dos serviços médicos contratados, é devida indenização por danos materiais, considerando custeio direto do atendimento que se fez necessário, e por danos morais, em razão do desamparo e angustia experimentados. 4. Deu-se provimento ao apelo dos autores. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, 167, inciso II, 187, 422, 762, 765, 766 e 944 todos do Código Civil, sustentando que não houve qualquer conduta antijurídica no cancelamento do contrato, porquanto os recorridos tinham ciência da não comprovação do vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde coletivo empresarial. Aduz, ainda, que os recorridos não agiram de boa-fé quando da celebração do contrato; b) artigos 186, 188, inciso I, 944, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de dano moral indenizável. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014-A e SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, 167, inciso II, 186, 187, 188, inciso I, 422, 762, 765, 766 e 944 todos do Código Civil. Isso porque, ao concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao oferecimento de plano alternativo aos segurados, abusividade do cancelamento unilateral do contrato no caso concreto, bem como existência de dano moral indenizável, a turma julgadora lastreou seu posicionamento na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014-A e SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030